Tribunal: TJMT
Processo: 1026805-71.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026805-71.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA AGRIPINA RAMIRES JAMIL - CPF: 362.058.261-00 (APELANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS - PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA (30 HORAS) - EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE DIRETOR ESCOLAR E COORDENADOR PEDAGÓGICO - DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (40 HORAS) -

TEMA 514/STF - PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE 33% SOBRE O SUBSÍDIO COM REFLEXO NAS VERBAS SALARIAIS -

IMPOSSIBILIDADE - ACRÉSCIMO AO SUBSÍDIO NO PERCENTUAL DE 30% - LEI COMPLEMENTAR N. 50/1988 - PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SUPOSTA ISONOMIA COM SERVIDORES PARADIGMAS INDEMONSTRADA - SÚMULA VINCULANTE N. 37/STF - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se ao exercer as funções de gestão escolar, fora da regência de sala de aula, em situação de dedicação exclusiva (40 horas semanais), a profissional de educação básica (30 horas) é remunerada no percentual definido no art. 39, §§1º e 2º, da LC 50/1988, não há que se falar em diferenças salariais.

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (Súmula Vinculante 37/STF)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MÁRCIA AGRIPINA RAMIRES JAMIL contra a sentença do juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos nos autos da Ação de Cobrança de Diferenças Salariais e Indenização por Danos Morais n. 102805-71.2017.8.11.0000, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, e a condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados
“no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos §§ 2º, 3º e 8º do art. 85 do CPC, ficando a obrigação suspensa por força do art. 98, § 3º do CPC”
(id. 61995474).

Em suas razões, resumidamente, a apelante afirma que o subsídio do Professor contratado na situação especial de Coordenador Pedagógico será pago de forma correspondente a 40 horas, segundo o Tema 514 do STF e a interpretação gramatical do artigo 39, §2º, da Lei Complementar Estadual n. 050/1998, sendo este o fundamento legal da demanda. Aduz, ainda, contrariedade às provas dos autos e ofensa aos princípios da dignidade humana e da isonomia, explicitando que os danos morais decorrem do pagamento de subsídios a menor e também do tratamento discriminatório, consoante aos servidores paradigmas. Alude ao julgamento de caso idêntico (autos n. 1028220-89.2017.8.11.0041, da 2ª Vara de Fazenda Pública de Cuiabá e Apelação/Remessa Necessária n. 22525/2010). No mais, defende que as verbas previstas no art. 39 da Lei da Carreira, “gratificação de função” (§ 1º) e “subsídio proporcional” (§ 2º), são distintas e devem ser pagas em separado, pois remuneram situações de trabalho distintas.

Nesses termos, aqui abreviados, requer provimento ao recurso para:
“1) Reformar a Sentença para reconhecer a inconstitucionalidade e ilegalidade do não pagamento do subsídio proporcional à carga horária e condenar o Apelado ao pagamento de todas as diferenças de subsídio à proporção de 33,33% sobre o subsídio base, sua designação como Diretora de Unidade Escolar, enquanto permaneceu no cargo, sem prejuízo da atualização monetária e juros de mora, e sem prejuízo do pagamento do percentual de 30% referente à função de confiança, que deve incidir sobre a totalidade do subsídio correspondente à 40 horas semanais; 2) Condenar o APELADO ao pagamento dos reflexos de subsídio proporcionais às 40 horas e do percentual de 30% relativo à gratificação de função, sobre as férias e décimo terceiro salário e sobre a integralidade dos meses relativos aos biênios para os quais foi eleita (48 meses) com a compensação dos meses sobre os quais não incidiu a função de confiança; 3) Condenar o APELADO ao pagamento dos reflexos das diferenças de subsídio sobre a gratificação de função que deve incidir sobre o subsídio correspondente a 40 horas e não o correspondente à 30 horas; 4) Condenar o APELADO à indenização moral pela ofensa a dignidade da pessoa humana decorrente da retenção salarial e tratamento discriminatório; 5) Conceder os reflexos das diferenças salariais sobre décimo terceiro e férias [...]”
(id. 61995478).

Em contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, o recorrido destaca, em síntese, que não houve alteração da jornada de carreira, mas apenas nomeação em função de confiança, que por sua vez possui disciplina legal própria, com atribuições, remuneração e cargas horárias distintas, e que a autora é remunerada pelo exercício, temporário, do pretérito cargo de Coordenadora e do atual cargo de Diretora de Unidade Escolar, cujo exercício exige a dedicação exclusiva (carga horária de 40 semanais), razão pela qual não tem direito algum em receber o percentual de 33,33% sem lei que lhe dê tal substrato.

Defende, ainda, a observância da Súmula Vinculante n. 37/STF e a inexistência de danos morais (id. 61995485).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Paulo Ferreira Rocha, tendo verificado a inexistência de interesse público a legitimar a intervenção ministerial fiscalizadora, absteve-se de adentrar no mérito recursal (id. 64905494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido relaciona o pagamento de 33% sobre o subsídio base (e reflexos financeiros sobre as demais verbas salariais) à Professora da educação básica titular de cargo público de 30 horas, enquanto exerceu as funções de Coordenadora Pedagógica e Diretora Escolar (40 horas), sem prejuízo do percentual de 30% referente à função de confiança.

O vínculo entre a autora/apelante e o Estado de Mato Grosso é jurídico-administrativo, portanto, obediente ao princípio da legalidade (art. 37
caput
da CF), só se mostra devido o pagamento de vantagens previstas em lei, no caso, a Lei Complementar estadual n. 50/1988
(Dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso)
, da qual destaca-se os dispositivos que mais de perto interessam ao caso:

“Art. 2º
Para os efeitos desta lei Complementar,
entende-se por Profissionais da Educação Básica o conjunto de professores que exercem atividades de docência ou suporte pedagógico direto a tais atividades, incluídas as de coordenação, assessoramento pedagógico e de direção escolar
, e., funcionários Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo, Educacional, que desempenham atividades nas unidades escolares e na administração central do Sistema Público de Educação Básica.

[...]

Art. 3º
A carreira dos Profissionais da Educação Básica é constituída de

I - 03 (três)
cargos de carreira
, de provimento efetivo:

a)
Professor
-
composto das atribuições e atividades descritas no § 4º do art. 5º desta lei complementar
;

[...]

II - 04 (quatro)
funções de dedicação exclusiva
:

a)
Diretor de unidade escolar
,
função composta das seguintes atribuições
:

[...]

b)
Coordenador pedagógico
,
função composta das seguintes atribuições
:

[...]

Art. 36
O regime de trabalho dos Profissionais da Educação Básica
será de 30 (trinta) horas semanais.

[...]

Art. 38
Fica assegurado a todos os professores o correspondente a 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) de sua jornada semanal para atividades relacionadas ao processo didático - pedagógico.

§ 1º - Entende-se por hora - atividade aquela destinada à preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta pedagógica de escola.

[...]

1º A ocupação das funções de Diretor Escolar, Secretário de Unidade Escolar e Coordenador Pedagógico é privativa de servidores de carreira, efetivos, estáveis e em atividade,
em regime de dedicação exclusiva
e serão designados através de portaria automática, observando-se, no que couber, a Lei nº 7.040, de 1º de outubro de 1998, que trata da Gestão Democrática do Ensino Público Estadual.

§ 2º
(revogado)

LC
211/05

Redação original
, acrescentado pela LC 206/04 § 2º O percentual máximo de vagas a serem ocupadas pelos profissionais previstos no parágrafo anterior não poderá ser superior a 15% (quinze por cento) do total de vagas destinadas às funções de Diretor de Escola e Secretário Escolar.

[...]

Art. 39
Ao Profissional da Educação Básica
no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva
, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada.

§ 1º O
profissional designado
para a função estabelecida no
caput
, fará jus ao recebimento de um
percentual estabelecido sobre o seu subsídio
, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar.

§ 2º
O
subsídio do servidor contratado
na situação especial prevista no § 2º do art. 3º desta lei complementar será pago sob o regime de dedicação exclusiva, correspondente a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho
, com impedimento de prestar serviço em outra atividade remunerada, seja pública ou privada e será estabelecido de acordo com o seguinte:”.
(Acrescentado pela LC
206/04
)

I - no caso de Diretor:

a) considerar como subsídio o valor pago ao nível 1, da classe em que o profissional se enquadra, tendo em vista o grau de escolaridade e as demais formações, efetivamente comprovada(s) através do(s) diploma(s) e títulos;

II - no caso de Secretário Escolar:

a) considerar como subsídio o valor pago ao servidor, do cargo de Técnico Administrativo Educacional, na classe e nível inicial da carreira, ou seja, classe A, nível 1;

III - deve ser acrescido ao subsídio estabelecido de acordo com o disposto nos incisos I e II deste parágrafo, o percentual estabelecido na tabela do Anexo X desta lei complementar”.

Atinge-se que a alteração das atribuições, carga horária e regime de trabalho constitui consectário lógico na situação funcional do profissional da educação básica que passa a exercer funções de dedicação exclusiva. No caso, a autora, que é Professora da educação básica (art. 3º, I, “a”), ao desempenhar as funções de Coordenadora Pedagógica e de Diretora Escolar (art. 3º, II, “a” e “b”), atraiu para si os ônus e bônus da dedicação exclusiva, sendo eles as correspondentes atribuições especificadas em lei, a elevação da carga horária de 30 para 40 horas e o adicional remuneratório.

Expungindo dúvidas no tocante a carga horária, ilustra, ainda, a Portaria n. 308/2014/SEDUC/MT, publicada no Diário Oficial n. 24603, de 24/10/2014 (Dispõe sobre registro de Assiduidade dos Profissionais da Educação Básica):

“Art. 3º. Para efeito de jornada de trabalho/carga horária do professor efetivo será considerado: Jornada de Trabalho:
30 horas
, Em Sala de Aula:
20 horas
e Em Hora Atividade:
10 horas.

[...]

§ 1º. A jornada de trabalho do professor
fora da regência de sala de aula, em situação de Dedicação Exclusiva
, e do Especialista da Educação
é de 08 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais
.

§ 2º. A jornada de trabalho do Professor no exercício de outras funções, fora da regência de sala de aula, ou em readaptação de função, será de 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais.

[...]

Art. 6º. Além das horas destinadas à sala de aula, compõe a jornada de trabalho dos professores efetivos e contratados o período destinado à hora-atividade.

§ 1º. Entende-se por hora-atividade aquelas destinadas à preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional de acordo com a proposta pedagógica da escola.

§ 2º. A hora atividade deverá ser cumprida integralmente no âmbito da unidade escolar, em horário diferente da atribuição de sala de aula, de acordo com o turno de funcionamento da unidade escolar e de atendimento ao aluno, conforme Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar, com o acompanhamento da equipe pedagógica.

[...]

§ 5º. O
professor com atribuição na FUNÇÃO de (Diretor, Coordenador Pedagógico
, Articulador da Aprendizagem, Projetos, Readaptação de Função, Professor-Assessoria-Professor lotado na Assessoria Pedagógica, Assessora Pedagógica e Professor Formador do CEFAPRO),
deverá cumprir integralmente a carga horária específica da função na unidade de lotação a qual está designado
”.

Portanto, há previsão legal e administrativa para a jornada semanal de 40 horas, contudo, no arremate da invitada modificação nas relações de trabalho, a meu ver, desmerecida pela simples leitura da Lei Especial, a apelante alega ter percebido apenas uma modificação na sua remuneração (30%) e nenhuma modificação em seu subsídio, de modo que requer a manutenção daquela e o provimento do recurso quanto ao acréscimo de 33% sobre o subsídio base.

Para tanto, aponta erro de interpretação do texto legal, na sentença,

ao concluir que
“ ́É infundada a alegação autoral no sentido de que o Requerido está se locupletando indevidamente em 10 (dez) horas semanais do seu labor, correspondente ao percentual de 33,33%, porquanto a previsão legal é de que o recebimento da verba extra a título de representação, enquanto estiver exercendo a função, é exatamente para compensar a jornada de trabalho excedente para quem exerce atividade de dedicação exclusiva (Secretário de Educação, Direção e Coordenador Pedagógico)”.
Em suas razões, afirma que não procede a conclusão judicial pela natureza de verba de “representação”, dado que não se trata de função de confiança, mas sim função eletiva, cuja retribuição está prevista no §1º do art. 39, enquanto a majoração da carga horária é retribuída nos termos do §2º, para o qual o enfatiza o uso correto da técnica de análise sintática na interpretação do texto legal.

A tese, na forma defendida, infirma afronta ao art. 37, XIV, da CF (efeito cascata), na medida em as verbas pretendidas seriam calculadas separadamente, isto é, sem que o acréscimo de qualquer delas servisse de base de cálculo para a outra.

Efetivamente, ainda que se trate de cargo eletivo, importa destacar a natureza jurídica de vantagem “
pro labore faciendo”
da verba paga ao profissional da educação no exercício da função de Diretor Escolar ou Coordenador Pedagógico, cujo art. 39, “caput”, da Lei Especial atribui o regime de trabalho de dedicação exclusiva e prevê em seu §1º o
recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X da referida Lei Complementar.

Já o §2 do mesmo artigo, realmente se referindo ao subsídio do servidor “contratado na situação especial prevista no §3º do art. 3º, da LC 50/1988”, consigna que este será pago sob o regime de dedicação exclusiva, correspondente a 40 (quarenta) horas, e a seguir, nos incisos I e II, define o subsídio a ser considerado para os cargos de Diretor e Secretário Escolar, sobre os quais, segundo o inciso III, será acrescido o percentual estabelecido na tabela Anexo X, referida no §1º.

Com isso, haure-se que há relação de complementaridade entre os §§ 1º e 2º do art. 39, este último no sentido de definir que a dedicação exclusiva corresponde a 40 horas, bem como a base de cálculo sobre a qual seria aplicado o percentual acenado no §1 (Tabela do Anexo X), muito embora os contracheques da autora, e mesmo dos servidores paradigmas, informem que a base cálculo é a o subsídio regular.

Compassado isso, cabe salientar que a tese adotada na sentença foi confirmada em recente julgado deste Tribunal de Justiça, de cujo voto condutor transcrevo o seguinte excerto, que vai adicionado às razões de decidir:

“[...] extrai-se do art. 39, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 050/98 e do Anexo X da referida norma, que o servidor público na função de Coordenador Pedagógico faz jus ao percentual de 30% sobre o subsídio, ou seja, lhe é devido uma gratificação pela função de confiança que passa a exercer em dedicação exclusiva.

A esse respeito, assisti razão ao apelado, pois segundo a legislação estadual, aos profissionais que exercem o cargo de coordenador de unidade escolar é atribuído o regime de dedicação exclusiva, o qual se exige a jornada de trabalho de 40 horas semanais. Logo, nos termos da LC, nº 50/98, não houve labor em horário extraordinário a ensejar o pagamento pretendido.

Outrossim, concernente ao Tema 514 do Supremo Tribunal Federal, não assiste razão à apelante na invocada violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos, isso porque, resta claro que não houve um aumento de carga horária da servidora, e sim uma atribuição de um cargo de chefia em uma função de confiança, em total harmonia com inciso V do artigo 37 da Constituição Federal.

Assim sendo, não há que se falar em pagamento de hora extra para o servidor que exerce função gratificada com regime de dedicação exclusiva, como é o caso da Apelante. Em vista disso, levando em consideração que a Recorrente recebeu verba suplementar como forma de retribuição pelo aumento da jornada de trabalho”.

O v. acórdão foi assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE HORA-EXTRA - DIFERENÇA DE CARGA HORÁRIA DO CARGO EFETIVO (30H) PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO COMISSIONADA (40H). INEXISTÊNCIA - EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA - COORDENADOR DE UNIDADE ESCOLAR - DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - ACRÉSCIMO AO SUBSÍDIO ESTABELECIDO EM LEI - DIFERENÇA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se ao exercer o cargo de dedicação exclusiva na função de

Coordenadora de Unidade Escolar a servidora é remunerada pelas 40 horas semanais trabalhadas, conforme previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar nº. 50/1998, é indevida a cobrança a título de diferença de carga horária.

2. A indenização por dano moral não é devida quando não demonstrado que o servidor sofreu humilhações, prejuízos ou sofrimento morais decorrentes de atitude arbitrária do ente público”.

(N.U 1036654-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021)

O acréscimo de 10 horas a carga horária, afeto ao regime de dedicação exclusiva para o professor fora da regência de sala de aula, não tisna o TEMA 514 - STF
“Aumento da carga horária de servidores públicos, sem a devida contraprestação remuneratória”
(ARE 660010), dado que não houve aumento de carga horária, mas a nomeação para o exercício de cargo eletivo de gestão escolar, para o qual existe contrapartida em percentual aplicado sobre o subsídio.

No que se refere aos servidores indigitados paradigmas, que atuam nos Centros de Formação e Atualização de Profissionais da Educação Básica (CEFAPROs) e na sede da Secretaria de Estado de Educação, além de a apelante não comprovar, nos autos, que as funções por eles exercidas corresponderia as mesmas por ela desempenhadas, segundo consta, o percentual de 33% sobre seus subsídios deve-se ao desempenho de cargos comissionados (id. 61995467), na forma da Lei 7.573/2001, com redação da Lei 7.689/2002

(Dispõe sobre a criação de cargos comissionados na estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Educação e dá outras providências)
, a saber:

“
Art. 4º Os servidores da Educação Básica do Estado, lotados na sede da Secretaria de Estado de Educação, excepcionalmente terão seu regime de trabalho estendido para 40h (quarenta horas) semanais, ficando garantido aos mesmos o recebimento do subsídio de seu cargo, classe e nível, em que se encontram posicionados, acrescido de um percentual de 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) incidente sobre o subsídio de carreira.

Art. 5º O disposto nos arts. 3º e 4º cessará, automaticamente, quando o servidor deixar de trabalhar na sede da Secretaria de Estado de Educação, sendo vedada a incorporação dos respectivos percentuais para efeito de aposentadoria”.

Ainda que fosse diferente, o provimento jurisdicional almejado extrapolaria o mero controle judicial de legalidade/juridicidade da atuação administrativa, incidindo a Súmula Vinculante n. 37/STF -
verbis: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.".

Desse modo, não há como reconhecer a propalada ilegalidade e o consequente direito ao pagamento de diferenças salariais, o que, por si, infirma lesão a direitos de personalidade, de modo a justificar indenização por danos morais.

Efeito do recurso, aplica-se a majoração da verba sucumbencial, tomando em consideração o trabalho adicional mínimo em grau em recursal, aviado na apresentação de contrarrazões.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, nos termos do art. 85, §11, do CPC, elevo os honorários advocatícios em 3% (três por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021